Tribunal: TJES
Processo: 5015640-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015640-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE BATISTA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO PRE-EXECTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS MORATÓRIOS. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por JOSÉ BATISTA contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos de execução ajuizada pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A. O agravante sustenta a iliquidez da cédula de crédito rural, por conter cláusula de juros moratórios supostamente abusiva (1% ao mês), e requer o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo de sua propriedade (VW/GOL SPECIAL, placa MQW2B93), alegando que se trata de bem essencial à sua subsistência e ao exercício de suas atividades rurais, dada sua condição de idoso e morador de área rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a taxa de juros moratórios de 1% ao mês pactuada na cédula de crédito rural configura cláusula abusiva e torna o título ilíquido; (ii) estabelecer se o veículo de propriedade do agravante é impenhorável por ser essencial à sua subsistência e ao desempenho de atividades rurais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 167/1967 atribui ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para regular os juros moratórios aplicáveis às cédulas de crédito rural. Na ausência de regulamentação específica, aplica-se o limite de 12% ao ano, conforme entendimento consolidado do STJ.

A pactuação de juros moratórios de 1% ao mês (equivalente a 12% ao ano) está de acordo com o limite legal previsto, não se configurando como cláusula abusiva, nem comprometendo a liquidez e certeza do título executivo.

A impenhorabilidade de bens deve observar interpretação restritiva, conforme o art. 833 do CPC e o art. 2º da Lei nº 8.009/1990, que expressamente exclui veículos da proteção conferida ao bem de família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros moratórios de 1% ao mês em cédula de crédito rural não ofende o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967, desde que respeitado o limite de 12% ao ano.

Consoante expressa previsão de lei (art. 2º, caput, da Lei nº 8.009/1990) a impenhorabilidade do bem de família não se estende aos veículos de transporte.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º; Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura); Lei nº 8.009/1990, art. 2º; CPC/2015, art. 803, I, e art. 833.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.852.159/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.06.2024; TJES, Apelações Cíveis 0000146-68.2021.8.08.0014, rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 11.04.2024; TJES, Apelação Cível 0000810-55.2016.8.08.0053, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 21.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

Na origem, o
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
ajuizou ação de execução por quantia certa em desfavor de
JOSÉ BATISTA
, em razão do inadimplemento das parcelas da cédula de crédito bancário nº 72395/1 – BNDES/PRONAF/MAIS ALIMENTOS 2014-2015, tornando-se o executado, ora agravante, devedor do valor de R$ 70.221,83 (setenta mil duzentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos).

O executado
JOSÉ BATISTA
opôs exceção de pré-executividade, buscando a declaração da nulidade da execução com base na iliquidez e incerteza do título, nos termos do art. 803, I do CPC/15, bem como o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo VW/GOL SPECIAL, de placa MQW2B93, com base na sua importância para a subsistência e dignidade, e que fosse determinada a suspensão da penhora do referido bem, considerando sua insuficiência para a satisfação efetiva da dívida e a proteção dos direitos fundamentais do Agravante, por estar o título fora de conformidade com o parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 167/67.

Por meio da decisão agravada (id 50540125 dos autos originários), rejeito a exceção de pré-executividade, sob os seguintes fundamentos:

Não obstante os argumentos apresentados no Id n.º 48614228, observo que:
i)
o artigo 833 do CPC estabelece os bens passíveis de penhora e o veículo não é um deles;
ii)
o fato de ser pequeno produtor rural se vincula ao imóvel e não a um veículo;
iii)
a condição de saúde da parte executada não é causa para tornar o veículo impenhorável, por ausência de previsão legal neste sentido;
iv)
a interpretação dos bens impenhoráveis é restritiva às hipóteses legais, não sendo dado ao magistrado estabelecer novos critérios;
iv)
não fora apresentada defesa/embargos à execução em tempo oportuno, de modo que não há falar em iliquidez do título executivo, nem violação ao artigo 5º do Decreto-lei n.º 167/1967.

Irresignado o agravante sustenta, em suma, a) a iliquidez do título, porquanto a taxa de juros moratório de 1% a.m. é indevida, pois o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/67 estabelece que, em caso de mora, a taxa de juros prevista na cédula de crédito rural será elevada em 1% (um por cento) ao ano e não ao mês; b) o veículo de propriedade do agravante deve ser considerado impenhorável, pois garante a mobilidade e o acesso a oportunidades fundamentais para a subsistência e o desenvolvimento das atividades do agravante, que é idoso e reside em área rural. c) o veículo viabiliza o transporte necessário ao desempenho de suas atividades rurais, tornando-se, portanto, essencial para a preservação de uma vida digna.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Como sabido, as cédulas de crédito rural possuem regulamentação própria, que outorga ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a função de estabelecer os juros de mora a serem praticados em contratos dessa natureza.

Considerando que inexiste a regulação da taxa de juros pelo referido órgão, adota-se a limitação de juros de 12% a.a., prevista no Decreto nº 22.626/1933 (Lei de Usura).

Esse é o entendimento hodierno do superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS DO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial é possível a elevação dos juros incidentes na fase de inadimplência respeitado o limite de 12% (doze por cento) ao ano, tendo em vista a ausência de taxa específica regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.852.159/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Cito julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS MONITÓRIOS - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – INAPLICABILIDADE DO CDC – INADIMPLEMENTO – JUROS DE MORA E JUROS REMUNERATÓRIOS – CABIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. No caso dos autos, observa-se a interposição de dois recursos de apelação, para modificação da sentença proferida em sede de embargos monitórios. Necessário destacar, de início, que a ação monitória, por essência, se baseia em prova escrita sem eficácia de título executivo. 2. Não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), na hipótese de contratação de cédula de crédito rural para a consecução da atividade econômica. 3. As cédulas de crédito rural possuem regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto n. 22.626/1933. 4. Ocorrendo o inadimplemento, pode a instituição financeira cobrar a taxa de juros remuneratórios contratada, desde que não supere o limite legal, elevada de 1% a.a., a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. 5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES – Apelações Cíveis 0000146-68.2021.8.08.0014 – Relator: DES. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA – 4ª Câmara Cível – Dj. 11.04.2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM RECURSOS PROVENIENTES DO CRÉDITO RURAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGITIMIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado valorar as provas com base na formação do seu convencimento. 2. Constitui-se inovação recursal a suscitação na fase recursal de matéria não arguida na instância singela, não devendo ser conhecida. 3. As cédulas de crédito rural possuem regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto n. 22.626/1933. Precedente do STJ. 4. A legislação a respeito das cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral. Precedente do STJ. 5. Não é admitida a cobrança de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural. No caso de inadimplemento, a instituição financeira está autorizada a cobrar a taxa de juros remuneratórios contratada, desde que não supere o limite legal, elevada de 1% a.a., a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. 6. É cabível a condenação à repetição do indébito em sede de embargos à execução. Precedente do STJ. 7. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que [...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...] (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor. 8. Se as partes litigantes foram, em parte, vencedor e vencido, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas, em conformidade ao disposto no art. 86, do CPC. 9. Recurso parcialmente provido. (TJES – Apelação Cível 0000810-55.2016.8.08.0053 – Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – 2ª Câmara Cível – Dj. 21.11.2023)

Considerando que no contrato em comento restou pactuada a taxa de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, equivalentes a 12% (doze por cento) ao ano, não há qualquer ilegalidade na atuação do banco agravado, não subsistindo, portanto, a alegação de ausência de liquidez e certeza do título exequendo, conforme aventado pelo agravante.

Outrossim, em que pese o esforço argumentativo do agravante, agiu com acerto o magistrado singular ao rechaçar a impenhorabilidade do veículo de sua propriedade.

Isto porque, consoante expressa previsão de lei (art. 2º, caput, da Lei nº 8.009/1990) a impenhorabilidade do bem de família não se estende aos veículos de transporte, senão vejamos:

Art. 2º Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos.

Inexistindo nos autos provas de que o veículo em questão é destinado à execução da atividade rural desempenhada no imóvel sobre o qual recai a impenhorabilidade do bem de família, não há óbice a constrição efetivada na demanda originária.

Isto posto,
NE
GO PROVIMENT
O
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)